Tribunal: TJSP
Processo: 0001429-29.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001429-29.2017.8.26.0544, da Comarca de Caieiras, em que é apelante DAVANIR
ASTOLFO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
2
Voto:
33340
Apelação:
0001429-29.2017.8.26.0544
Comarca:
Caieiras
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Devanir Astolfo Junior
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Devanir Astolfo Junior foi
condenado, por incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário mínimo (fls. 165/167).
Apela o réu, pleiteando a absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória, alegando, ainda, a ausência de
dolo na conduta, pois não tinha ciência da falsificação (fls. 171/177).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 180/182), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
3
reclamo defensivo (fls. 200/203).
É o relatório.
A acusação é a de que Devanir
Astolfo Junior, em 3 de julho de 2017, fez uso de documento público
falsificado, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação (fls.
1/2).
Segundo
a
denúncia
“policiais
realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que abordaram o veículo
GM/ASTRA de placas DDI 8463, o qual era conduzido pelo denunciado, em
vistoria de rotina. O denunciado apresentou a CNH em apreço, mas os
policiais efetuaram pesquisas e constataram que o registro era inválido e
que se tratava de habilitação falsificada. O denunciado acabou admitindo
que adquiriu a CNH, sem passar pelo procedimento correto. A falsidade
documental encontra-se comprovada no laudo de fls. 50/52.”
A materialidade restou demonstrada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4), Boletim de Ocorrência (fls.
10/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/15), Laudo Pericial (fls.
56/59) e prova oral.
A
autoria,
de
igual
modo,
é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
4
Na fase inquisitorial, o apelante
negou os fatos, afirmando que não tinha ciência da falsificação do
documento. Disse tê-lo obtido em 2015, em São Bernardo do Campo,
numa autoescola chamada “El Chalé”, cujo endereço não sabia
informar. Disse que já havia sido parado para fiscalização outras vezes
e nunca houve problema (fls. 8).
Sob o contraditório, negou os fatos.
Declarou que tinha habilitação do tipo B, mas começou a trabalhar em
uma empresa como motorista e tinha que se habilitar nos tipos A e D.
Disse ter pagado metade do valor para a troca do documento e a
empresa pagou a outra metade. Alegou ter feito todos os
procedimentos necessários para trocar a categoria da habilitação
(aulas, psicotécnico, médico, toxicológico). Afirmou que já havia sido
parado para fiscalização em outras oportunidades e nunca houvera
qualquer problema. Disse que quem lhe entregou o documento foi um
funcionário da própria autoescola, que se chamava “Bahia” e lhe foi
indicada pela própria empresa por ser mais barata. Tinha
conhecimento de que a autoescola “Bahia” já havia tido problemas
com falsificações de CNH, pois foi testemunha em um processo de sua
empresa (mídia).
O Policial Militar Thiago Henrique
Perpétuo Pereira relatou que estavam fazendo procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
5
fiscalização de rotina e resolveram parar o réu e pedir seus
documentos, sendo fornecida a CNH e o documento do carro. Afirmou
que, logo ao pegar a CNH, já percebeu que se tratava de documento
falso, tendo em vista a inferioridade da qualidade do papel e a
divergência de dados em relação ao sistema do Detran (data da
validade e categoria) (mídia).
O
Policial
Militar
Douglas
José
Antunes Chiara confirmou de forma harmônica os fatos narrados pelo
colega Thiago (mídia).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
6
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
O laudo pericial atestou a falsidade
do documento apreendido (fls. 56/59).
De outra parte, o réu alega ter feito
todos os procedimentos necessários para conseguir sua nova
habilitação; porém, não juntou qualquer documento comprobatório
(provas, exames médico, psicotécnico e toxicológico), que seriam
facilmente conseguidos junto à autoescola.
Não
bastasse,
a
mencionada
autoescola “Bahia”, indicada pela empresa empregadora do acusado, já
estava envolvida em vários casos semelhantes de falsificação de CNH.
Incontroverso,
pois,
o
uso
do
documento falso pelo apelante.
Quanto ao argumento de não ciência
da falsidade, é de conhecimento geral e público sobre a necessidade de
submissão a exames para obtenção da carteira de habilitação,
principalmente o acusado, que já fora habilitado e pretendia trabalhar
como motorista.
Ainda que tenha obtido a renovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
7
da habilitação por meio de autoescola, certo é que o recorrente
procedeu de forma inidônea, não realizando os exames obrigatórios.
Se não tinha ciência da falsidade
material (o que parece difícil, uma vez que os policiais constataram
com facilidade a falsificação), ciente estava de que o documento era
ideologicamente falso, pois o obteve de forma irregular, o que é
suficiente para caracterização do crime.
Nesse
contexto,
de
rigor
a
manutenção da condenação.
A
reprimenda
não
comporta
alteração.
Pena-base fixada no mínimo legal.
Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e
diminuição, a reprimenda restou consolidada em 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.
A substituição da pena por restritiva
de direitos, bem como o estabelecimento do regime prisional aberto
também não comportam reparo.
Ante
o
exposto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001429-29.2017.8.26.0544 -Voto no 33340
8
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.